Tribunal: TJMT
Processo: 1034290-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034290-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (RECORRENTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2. O pleito de homologação de desistência posterior à sessão de conciliação não afasta o reconhecimento da contumácia.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo teor extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência do autor à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela homologação da desistência e afastamento da contumácia e seus consectários.

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o pleito de homologação de desistência é apto a afastar a sentença proferida em razão da ausência à audiência.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Constata-se do termo de audiência (ID 125664524) que o Requerente não compareceu à tentativa de conciliação, tampouco justificou sua ausência.

Logo, a extinção do processo faz-se necessário, em observância aos artigos 9o e 51, inciso I, ambos da Lei n. 9.099/95.”.

Pois bem. A parte recorrente ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu à sessão conciliatória designada para o dia 09/08/2023, às 14h00min, conforme termo de audiência (Id. 181137224).

No ato, a parte promovida requereu a aplicação da contumácia e extinção do feito.

A parte recorrente, no dia 10/09/2023, pugnou pela homologação da desistência.

Conforme se colhe dos autos, a parte recorrente deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação.

Acresça-se, ainda, que, como se disse, manifestou-se pela desistência, a qual deixo de acolher, tendo em vista que só foi requerida após constatada a ausência da parte recorrente ao ato conciliatório.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA.
ERROR IN JUDICANDO
. NULIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC.

2.

Não comparecendo a parte autora na audiência de conciliação e não havendo prova cabal do direito do reclamado, a extinção do processo sem julgamento de mérito é a medida que se impõe, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais, conforme estabelece art. 51, § 2o da Lei no 9.099/95 e art. 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

3.

O instituto da contumácia deve ser aplicado no presente caso, pois, apesar do recorrente ter deixado de comparecer ao ato conciliatório, após a recorrida ter apresentado contestação, esta não comprovou a origem da obrigação, vez que, na contestação, deixou de apresentar prova cabal da origem do crédito, cujo documento comprobatório foi apresentado após a audiência de conciliação, não havendo como se afirmar que a ausência do pretendente, na referida audiência, tenha sido postura visando eximir-se de eventual sentença de improcedência.

4
.

Ausente injustificadamente na audiência de conciliação, o pedido posterior de desistência da ação não exime o reconhecimento da contumácia e consequente extinção da ação por este motivo.

5.

Ausente a prova da notificação prévia do reclamante quanto à referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé.

6.

Sentença desconstituída.

7.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1012493-74.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) (g.n.)

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Por certo, o justo motivo deve ser comprovado, sob pena de tornar inócua a determinação legal. Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA INEFICAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito. 2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 4. Parte devidamente intimada do ato processual. 5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1057972-56.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO – JUSTIFICATIVA PORTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS – COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95. A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença de extinção por contumácia. O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.
Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos para participar da audiência de conciliação, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1009545-93.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Assim, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, é de rigor a decretação da extinção, como solenidade essencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023